Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710421-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. PARÂMETROS MÍNIMOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. LAPSO TEMPORAL E MOTIVOS DA DEMANDA. DADOS AUSENTES. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de exigir contas diz respeito a procedimento especial voltado a liquidar, no aspecto econômico-financeiro, a relação jurídica existente entre as partes, proporcionando a apuração acerca da existência ou não de saldo creditício em favor de algum dos litigantes. Inteligência do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Todavia, tal demanda não é a via processual adequada para lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do PASEP, sem a clara indicação de eventuais inconsistências ou irregularidades, bem como do lapso temporal a ser considerado para a efetiva limitação da prestação de contas perseguida. Precedentes desta Eg. Corte de Justiça. 3. Verificada a ausência das necessárias indicações, cabe ao Juízo competente determinar a emenda à Inicial para efetivo suprimento de informações, a qual, se não atendida, implica em indeferimento da Inicial e consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme preconizam os artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do CPC, e a Lei 13.677/2018, sustentando que demonstrou ter agido em seu regular direito, utilizando-se da via adequada, uma vez que a ação de exigir contas possui a finalidade de elucidar eventuais dúvidas ao correntista em relação a lançamentos ocorridos na conta. Enfatiza que indicou a sua insurgência e delimitou o período da prestação de contas, não havendo que se falar em pedido genérico. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Contudo, cumpre salientar que o feito de origem não foi extinto, sem resolução de mérito, em face de eventual ilegitimidade da parte autora, mas sim pelo fato de a requerente não ter cumprido, integralmente, a determinação de emenda à Inicial a qual lhe foi dirigida (ID Num. 36144475). Conforme consta aos autos, o Juízo a quo determinou à requerente que emendasse a sua Inicial para, em síntese, indicar o período preciso para fins de prestação de contas, “especificando, detalhadamente”, quais os lançamentos entendia como indevidos e por quais motivos, destacando que a legislação processual não admite pedido indeterminado (ID Num. 36144475). Sobreveio petição da autora, na qual apontou a impossibilidade de cumprimento da determinação a qual lhe foi direcionada, sustentando que carecia de dados, supostamente de posse exclusiva do banco réu, para ofertar emenda nos exatos termos delimitados pelo Juízo de 1o Grau. Ocorre que, embora a parte autora tenha o direito de exigir informações relativas ao seu vínculo com o PASEP, a utilização do procedimento especial voltado a tal mister não pode se dar de forma genérica, sem a oferta de parâmetros mínimos voltados à certa e efetiva prestação de contas pela parte ré [...] Assim, dada a flagrante ausência de informação básica, imprescindível ao feito e disponível à autora, verifica-se que, de fato, a recorrente não cumprira a determinação de emenda a qual lhe fora conferida” (ID. 47548532). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento à Lei 13.677/2018, pois “incumbe ao recorrente indicar de forma clara, específica e individualizada o dispositivo violado pelo Tribunal de origem, não cabendo ao magistrado inferir qual teria sido o dispositivo malferido a partir das razões recursais. Logo, a deficiência de fundamentação da irresignação impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.227.732/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/5/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016